Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a parte autora, de maneira livre e voluntária, firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira ré, que disponibilizou o respectivo valor em conta de sua titularidade, conta bancária essa indicada na Cédula de Crédito Bancário posta "sub judice", impondo reconhecer inexistir nos autos qualquer elemento que desabone a regularidade da contratação ou a confiabilidade da legítima ciência do autor quanto aos termos em que firmada a avença.

2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira ré deve ser afastada, de acordo com o art. 14, §3o, do CDC.

3. Recurso conhecido e não provido.